Tribunal: TJDFT
Processo: 0734095-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0734095-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para esclarecer, no prazo de 05 dias, se as consultas pretendidas pela parte Recorrente já foram realizadas. Int. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator